Tribunal: TJDFT
Processo: 0704772-21.2022.8.07.0002
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INOVAÇÃO RECURSAL. CERCEAMENTO. DEFESA. CONDIÇÕES. AÇÃO. LEGITIMIDADE. INTERESSE PROCESSUAL. OPOSIÇÃO. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO. POSSE. OCUPAÇÃO. ÁREA. PÚBLICA. PARTICULARES. MERA. DETENÇÃO. PODERES. INERENTES. PROPRIEDADE. IMPOSSIBILIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO.
1. A juntada de documentos ou a alegação de fatos novos em sede recursal é possível somente nas hipóteses de motivo de força maior ou de fato superveniente.
2. A perícia é desnecessária quando o imóvel estiver individualizado e a propriedade for evidentemente da Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap).
3. A Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) possui legitimidade e interesse para intervir na ação possessória entre particulares. Está autorizada a deduzir qualquer matéria defensiva, inclusive o domínio. Súmula n. 637 do Superior Tribunal de Justiça.
4. A ocupação indevida de bem público não gera direitos possessórios. Qualifica-se como mera detenção de natureza precária.
5. A ocupação do bens públicos por particulares é ato contrário à propriedade do Estado e um esbulho à sua posse sobre esses bens.
6. Apelação de José Araújo de Assis e Lucimara Dias Farias Araújo parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida. Apelação de Sérgio José Queiroz Alarcão desprovida.